Tribunal: STF
Processo: ARE 1191208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELA OAB/SP. CONVÊNIO COM A FAZENDA PÚBLICA. REPASSE. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PAGAMENTO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.